Tribunal: TJDFT
Processo: 0734666-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PETIÇÃO NO AUTOS PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para configuração do abandono é necessário o interregno de trinta dias sem qualquer manifestação da autora da demanda (CPC/2015 485 III), demonstrando-se, de forma inequívoca, sua desídia processual.
2. A extinção do processo por abandono da causa que desconsidera a juntada de petição noticiando a recuperação judicial das executadas fere os princípios da razoabilidade e economia processual.
3. Deu-se provimento ao apelo.